Tribunal: TJSP
Processo: 2153268-74.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2016 a 2018 – Insurgência em face da decisão que determinou o sobrestamento da execução fiscal até o julgamento do Tema 1184, que discute a extinção das execuções fiscais de baixo valor – Ausência de determinação de sobrestamento pela Suprema Corte – O reconhecimento da repercussão geral não enseja o sobrestamento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – IPTU e Taxas dos exercícios de 2016 a 2018 – Insurgência em face da decisão que determinou o sobrestamento da execução fiscal até o julgamento do Tema 1184, que discute a extinção das execuções fiscais de baixo valor – Ausência de determinação de sobrestamento pela Suprema Corte – O reconhecimento da repercussão geral não enseja o sobrestamento automático dos processos pendentes – Decisão reformada – Recurso provido.